Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715205-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHAEL NALON MARQUES AMARAL DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 59986456 – autos principais) que, em execução individual de sentença coletiva, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. 2. Consoante informação do PJe 1o Grau o processo No 0700110-34.2020.8.07.0018 já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 19.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR